Tribunal: TJES
Processo: 0003177-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003177-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RODOLFO DELAZARO ARAUJO e outros

APELADO: PAULO CESAR ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS – ALTERAÇÃO CONTRATUAL ANULADA – RECONVENÇÃO APRESENTADA PELOS ADQUIRENTES – ALEGADA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTA OMISSÃO DOLOSA DA VERDADEIRA SITUAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – PREVALÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE AGIR COM EXTREMA CAUTELA E DILIGÊNCIA
EM QUALQUER NEGOCIAÇÃO
–
DUE DIL
IGE
NCIE
NÃO REALIZADA – DÍVIDAS ASSUMIDAS COMO PARTE DO PREÇO
AJUSTADO

PELA AQUISIÇÃO DAS QUOTAS SOCIAIS
– SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O dolo, como vício de vontade, se caracteriza quando for afastada a congruência entre a manifestação apresentada ao realizar o ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas, o que, todavia, não se verifica no caso concreto, tanto que os apelantes não postularam a resolução do contrato.

2)
Não há mínima prova de que os apelantes – ao ser-lhes proposta a aquisição de quotas da sociedade empresária – não tiveram condições de se informarem acerca de sua real situação contábil e econômica, de modo que teriam sendo induzidos, de forma dolosa, a ingressarem na sociedade a partir de falseada percepção de sua verdadeira saúde financeira.

3)
De acordo com a diligência que se espera na realização de negócios dessa natureza, caberia aos apelantes empreenderem consulta a órgãos públicos, a exemplo da Junta Comercial capixaba e, como seria ainda mais importante, requisitarem acesso a livros contábeis da sociedade empresária e, caso não possuíssem expertise para sua averiguação, consultarem profissional da área contábil para se certificarem da viabilidade do negócio de compra das quotas da sociedade, o que seguramente não fizeram.

4)
Trata-se da chamada
due diligence
(
rectius
: diligência prévia), que consiste no procedimento pelo qual se realiza uma pesquisa ou investigação aprofundada sobre uma empresa que, na prática, geralmente ocorre quando existe uma negociação em curso e, em última análise, serve de suporte para a tomada de decisão por parte do interessado em adquirir suas quotas, parcial ou integralmente.

5)
Ao celebrarem o negócio jurídico, concordaram os apelantes em assumir todos os passivos trabalhistas, tributários, previdenciários, administrativos, fiscais, comerciais, financeiros e autos de infração de qualquer natureza, de modo que, sobrevindo outras dívidas não comunicadas pelo apelado e porventura não englobadas nas disposições contratuais acima transcritas, descabe atribuir má-fé ao autor/apelado sob o argumento de que teriam sido surpreendidos após assumirem o controle da sociedade empresária, já que a averiguação de sua situação contábil-financeira, como fartamente explicado até aqui, cabia àqueles que detinha interesse econômico em assumi-la.

6)
Constitui ônus do comprador agir com extrema previdência e cautela na conclusão de qualquer negócio jurídico, sobretudo em se tratando de elevada importância a ser paga, devendo se certificar da efetiva rentabilidade do empreendimento, além de sua saúde financeira e regularidade tributária, trabalhista e contábil, do que se desincumbiriam os apelantes mediante a contratação de profissional da área contábil que lhes orientassem antes de concluírem a transação.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
José Rodolfo Delazaro Araújo
e
Zilda Delazaro Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id 9660836) que, na presente “
ação de restituição de danos materiais c/c danos morais
” ajuizada por
Paulo César Alves Rodrigues
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
anular a Sexta alteração e consolidação do contrato social da Drogaria R e R Ltda-ME; e
(ii)
condenar os requeridos ao pagamento de 5% (cinco por cento) do montante que receberam a título de distribuição de lucros a partir de outubro de 2016, conforme for apurado em procedimento de liquidação de sentença e de acordo com as disposições do contrato social e da legislação aplicável. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelos requeridos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o autor/apelado, em suma, ter alienado aos requeridos/apelantes o percentual de 95% das quotas sociais da sociedade empresária Drogaria R e R Ltda-ME, mediante a assinatura de procuração pública que lhes conferia poderes para efetivação do procedimento inerente à transferência. Todavia, em que pese a revogação do instrumento público desde o dia 03/03/2016, teriam os requeridos transferido o percentual restante (5%) no dia 18/10/2016, de forma unilateral e sem efetuar o correspondente pagamento em seu favor.

Diante disso, formulou pedidos de anulação do ato de transferência (Sexta Alteração Contratual), com a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento de 5% do lucro obtido a partir do ato de transferência indevida das quotas, mediante a apresentação dos dados contábeis necessários à quantificação dos valores ou, caso não o façam, que seja fixada a quantia mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais). Além disso, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento por dano moral.

Devidamente citados, os requeridos/apelantes apresentaram contestação e reconvenção, por meio da qual pleitearam a condenação do autor/apelado ao pagamento das dívidas anteriores à celebração do negócio jurídico, porém surgidas após assumirem a empresa, o que totalizaria a quantia de R$ 27.228,43 (vinte e sete mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), além de indenização por dano moral.

Após regular instrução probatória, foi proferida sentença que, como já dito, acolheu parcialmente os pedidos do autor/apelado a fim de anular a Sexta alteração e consolidação do contrato social da Drogaria R e R Ltda-ME e

condenar os requeridos ao pagamento de 5% (cinco por cento) do montante que receberam a título de distribuição de lucros a partir de outubro de 2016, conforme for apurado em procedimento de liquidação de sentença. Por sua vez, julgou improcedente o pleito reconvencional.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes (Id 9660838), em síntese, que:
(i)
após assumirem a empresa, tiveram diversas surpresas por ter o apelado ocultado a sua real situação fiscal, sendo descoberta a existência de dívidas anteriores a transferência;
(ii)
a quitação de dívidas pelos compradores não estava prevista no acordo pactuado entre as partes, razão pela qual o apelado se comprometeu a ressarcir-lhes tais valores, o que não cumpriu;
(iii)
o apelado informou o estoque da empresa correspondia a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), todavia, grande parte dos medicamentos estavam fora da data de validade, gerando-lhes prejuízo de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais);
(iv)
foram surpreendidos pela descoberta de um empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) realizado pelo apelado junto ao Banestes, que foi liberado após terem assumido o controle da empresa e, muito embora tenha se comprometido a depositar o valor na conta bancária da empresa, mais uma vez o apelado não cumpriu sua palavra;
(v)
resta evidente a intenção do apelado em obter vantagens indevidas, deixando-lhe as dívidas da empresa e postulando judicialmente o pagamento do percentual de 5% (cinco por cento) dos lucros obtidos a partir do mês de outubro de 2016;
(vi)
o apelado responde criminalmente por fraude no sistema de farmácia popular envolvendo a empresa;
(vii)
caracterizou-se descumprimento contratual por parte do apelado, por afronta ao princípio da boa-fé contratual e probidade insculpidos no art. 422 do Código Civil, por ter o contrato sido celebrado com omissão desleal, isto é, houve a supressão de informações importantes;
(viii)
após a assinatura da procuração para efetivação da cessão das cotas, o apelado revogou o instrumento público sem comunicar as partes envolvidas na transação apenas oito dias depois e, por crerem na sua boa-fé, deram continuidade ao negócio jurídico;
(ix)
a omissão desleal do apelado causou vários impactos negativos a empresa e, principalmente, aos sócios adquirentes, visto que foram surpreendidos com diversas cobranças, além do constrangimento em virtude do processo por fraude no sistema de farmácia popular que o apelado respondia e não lhes comunicou;
(x)
de acordo com a jurisprudência pátria, a parte contratante prejudicada tem direito a reparação pelos danos oriundos da inobservância ao princípio da boa-fé;
(xi)
deve ser reformada a sentença para que o apelado seja condenado, em sede reconvencional, ao pagamento de todas as dívidas anteriores ao negócio jurídico, porém, surgidas após assumirem a empresa, no valor de R$ 27.228,43 (vinte e sete mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), além de indenizar-lhes por dano moral, para tanto sugerindo a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e ainda
(xii)
subsidiariamente, sendo mantida a anulação da Sexta alteração contratual da sociedade empresária, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a má-fé do apelado, condenando-o a ressarcir os danos materiais e morais que sofreram, com a sua dedução do montante a ser restituído.

Pois bem. Conforme se infere da síntese acima realizada, pouco se dedicam os apelantes a impugnarem a aventada nulidade da alteração contratual pela qual houve a transferência do percentual restante (5%) das quotas sociais da empresa Drogaria R e R Ltda-ME, porquanto se limitam a justificar o pleito reconvencional em prol da condenação do autor/apelado a ressarcir os prejuízos alegadamente advindos de sua “omissão desleal”, ao transferir-lhes o controle da empresa sem prestar-lhes diversas informações relevantes, além de sonegar-lhes a existência de dívidas que, apesar de serem anteriores a transferência das quotas sociais, somente surgiram após assumirem a sociedade empresária.

Apesar de não terem invocado a caracterização de algum vício de vontade, de certa forma os apelantes alegam terem sido ludibriados à época em que celebrado o negócio jurídico, na medida em que somente teriam tomado conhecimento da real situação contábil e financeira da empresa após efetivamente assumirem seu controle, quando teriam surgido dívidas não previstas no acordo pactuado; constataram que o valor do estoque não eram o informado pelo apelado por estar fora da validade grande parte dos medicamentos; descobriram um empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) realizado pelo apelado, que foi liberado pelo banco após terem assumido a empresa, dentre outros prejuízos elencados na reconvenção e reiterados em sede recursal.

Em assim sendo, se fosse vislumbrada a caracterização de vício de vontade, aplicar-se-ia, em tese, o disposto nos arts. 147 e 148 do Código Civil:

Art. 147
. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

Art. 148
. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

Tal vício de vontade (dolo) se caracteriza quando for afastada a congruência entre a manifestação apresentada ao realizar o ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas, o que, entretanto, considero não se verificar no caso concreto, tanto que os apelantes não postularam a resolução do contrato.

Como já dito, os requeridos/apelantes alegam que o autor/apelado violou a boa-fé objetiva ao omitir dolosamente a real situação econômico-financeira da sociedade empresária, ao ofertar-lhes a aquisição das quotas sociais sem, contudo, cientificar-lhes da verdadeira situação contábil-financeira, que teria sido conhecida somente após assumirem o seu controle.

A análise do acervo probatório produzido não revela qualquer indício de que o autor/apelado tenha omitido dos requeridos/apelantes, dolosamente, informações sem quais o negócio não teria se aperfeiçoado, o que faz incidir o disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil brasileiro, de acordo com o qual “
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

Isso porque, não há mínima prova de que os apelantes – ao ser-lhes proposta a aquisição de quotas da sociedade empresária – não tiveram condições de se informarem acerca de sua real situação contábil e econômica, de modo que teriam sendo induzidos, de forma dolosa, a ingressarem na sociedade a partir de falseada percepção de sua verdadeira saúde financeira.

De acordo com a diligência que se espera na realização de negócios dessa natureza, caberia aos apelantes empreenderem consulta a órgãos públicos, a exemplo da Junta Comercial capixaba e, como seria ainda mais importante, requisitarem acesso a livros contábeis da sociedade empresária e, caso não possuíssem expertise para sua averiguação, consultarem profissional da área contábil para se certificarem da viabilidade do negócio de compra das quotas da sociedade, o que seguramente não fizeram.

Trata-se da chamada
due diligence
(
rectius
: diligência prévia), que consiste no procedimento pelo qual se realiza uma pesquisa ou investigação aprofundada sobre uma empresa que, na prática, geralmente ocorre quando existe uma negociação em curso e, em última análise, serve de suporte para a tomada de decisão por parte do interessado em adquirir suas quotas, parcial ou integralmente.

Apenas para ilustrar, transcrevo trechos de um artigo por mim consultado, que se encontra disponível na página eletrônica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
1
:

“
Due diligence
é uma investigação prévia sobre o estado de determinado negócio. É um conjunto de procedimentos de investigação dos fatores operacionais de uma empresa, com o objetivo de analisar possíveis riscos para todos os diferentes públicos interessados (eventuais compradores, investidores, fornecedores, parceiros de negócios e demais stakeholders).

É possível entendê-la como uma forma de auditoria, mas mais complexa, com implicações mais profundas, onde são analisados em detalhe aspectos financeiros, jurídicos, trabalhistas, contábeis, fiscais, ambientais e até tecnológicos da empresa.

Em todos os casos, o objetivo é o de eliminar ou reduzir eventuais riscos ou, ainda, descobrir informações escondidas sobre um negócio. É uma espécie de um pente fino sobre as contas da empresa.”

Ainda que sobrevenham embargos de declaração postulando a rediscussão do ponto sob o argumento de que o autor/apelado teria descumprido o que restou acordado entre as partes, é irretocável a sentença de improcedência da reconvenção ao concluir que “
ao celebrarem o ajuste, em fevereiro de 2016, os reconvintes/demandados, na condição de adquirentes, assumiram a responsabilidade pelo pagamento, dentre outros, de todos os passivos trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais, comerciais e financeiros, bem como de débitos inscritos em dívida ativa em qualquer esfera governamental
” (cf. Id 9660836, p. 7).

Como bem observado pelo douto juiz sentenciante, o preço de R$ 85.000,00 (oitenta e mil reais) ajustado na negociação foi dividido da seguinte forma:
(i)
pagamento de uma entrada em 16/02/2016 (R$ 20.000,00);
(ii)
pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) após o registro da alteração contratual perante a JUCEES; e ainda
(iii)
pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que abrangeria as seguintes despesas:

“1 - Através de DAS simples Nacional ref. meses 10, 11 e 12/2015 (em atraso) no valor total de RS 2.777,27 (vencimento 29/02/2016), bem como dos meses de 01/2016 e 02/2016;

2 - Todos os passivos trabalhistas, tributários, previdenciários, administrativos, fiscais, comerciais, financeiros, autos de infração em qualquer esfera governamental, Conselho Regional e Federal de Farmácia, dívidas ativas em qualquer esfera governamental, fornecedores em atraso (inclusive títulos protestados) e pagamento de todas as compras que tenham sido efetuadas até a data de 21/02/2016;

3 - Rescisões trabalhistas e todos os encargos rescisórios dos dois (2) funcionários existentes até o dia 21/02/2016;

4 - Custos e multas pelo encerramento do contrato de vídeo monitoramento eletrônico”.

Como se vê, ao celebrarem o negócio jurídico, concordaram os apelantes em assumir todos os passivos trabalhistas, tributários, previdenciários, administrativos, fiscais, comerciais, financeiros e autos de infração de qualquer natureza, de modo que, sobrevindo outras dívidas não comunicadas pelo apelado e porventura não englobadas nas disposições contratuais acima transcritas, descabe atribuir má-fé ao autor/apelado sob o argumento de que teriam sido surpreendidos após assumirem o controle da sociedade empresária, já que a averiguação de sua situação contábil-financeira, como fartamente explicado até aqui, cabia àqueles que detinha interesse econômico em assumi-la.

Em suma: constitui ônus do comprador agir com extrema previdência e cautela na conclusão de qualquer negócio jurídico, sobretudo em se tratando de elevada importância a ser paga, devendo se certificar da efetiva rentabilidade do empreendimento, além de sua saúde financeira e regularidade tributária, trabalhista e contábil, do que se desincumbiriam os apelantes, como já dito, mediante a contratação de profissional da área contábil que lhes orientassem antes de concluírem a transação.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...)
De bom alvitre e a prudência recomenda que se conclua qualquer negócio de aquisição de estabelecimento, seja realizada uma verificação completa e detalhada não apenas do ativo que se está adquirindo
, mas também das obrigações pelas quais irá responder (...)”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002477-53.2016.8.07.0005, rel. Des. João Egmont, julgado em 07/03/2018, DJe de 12/03/2018)

Por corolário, não havendo elementos probatórios suficientes para que seja reconhecida a alegada inobservância às funções sociais do contrato e à boa-fé objetiva, proponho seja mantida incólume a sentença ora recorrida.

Diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção da sentença e, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em
5
% os
honorários sucumbenciais
a cujo pagamento foram condenados os apelantes, dada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. No entanto, permanece suspensa a sua exigibilidade, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________

1
https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-uma-due-dilligence-ou-diligencia-previa,93b442be00586810VgnVCM1000001b00320aRCRD (consulta realizada no dia 17/09/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora